Tribunal: TJES
Processo: 0010816-19.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010816-19.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GILSON GOMES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DELEGADO DE POLÍCIA. CONDUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA IMPROBA. VANTAGEM FINANCEIRA E OMISSÃO DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PRETENSÃO CONTRA OS PARTICULARES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em ausência de fundamentação se o magistrado, ainda que de forma sucinta, apresenta os elementos aptos e suficiências para compreensão da sua decisão. O magistrado considerou expressamente as provas dos autos, correlacionando-as adequadamente com suas razões de decidir. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

2.
A citação, em ligação entre particulares, do nome do agente público, sem prova efetiva de sua atuação e recebimento de vantagem, não é suficiente para o reconhecido eventual conduta improba;

3.
O nome do delegado foi citado por pessoas investigadas, sem que ele aparecesse como interlocutor, denotando o uso de seu prestígio por terceiro para obter vantagem, notadamente quando se demonstra que o inquérito objeto da suposta negociação não foi prejudicado por qualquer conduta do agente público e não comprovada a entrega de qualquer vantagem pessoal a ele;

4.
Reconhecida a ausência de qualquer conduta improba do agente público, afasta a pretensão contra os particulares, na medida que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
é inviável
[...]
o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda
”.

(STJ - REsp: 1171017 PA 2009/0242733-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)
;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de ABRIL de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença (fls. 644-653), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em face de Gilson Gomes, Vanilson de Souza Santos e Jonilson Ferreira Rodrigues Seschini Batista, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 656-663), o Ministério Público suscita, preliminarmente, nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de valoração das provas documentais e testemunhais, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. No mérito, sustenta que: (a) as provas colhidas demonstram que Gilson Gomes solicitou e recebeu vantagem econômica indevida no exercício do cargo de delegado, para paralisar investigações criminais; (b) Jonilson Ferreira Rodrigues Seschini Batista teria intermediado o pagamento indevido, colaborando para a prática do ato de improbidade administrativa; (c) há comprovação da infração aos arts. 9º, I, e 11, I, da Lei nº 8.429/92, especialmente diante da condenação penal dos réus pelos mesmos fatos; e (d) é cabível a condenação por danos morais coletivos, tendo em vista o abalo à credibilidade da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões de Gilson Gomes pelo desprovimento do recurso (fls. 666-674).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo acolhimento da preliminar. E, se rejeitada, pelo provimento do recurso. (ID
9097684
).

Requisição do processo físico (ID
12124105
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Em que pese os argumentos do parquet, o magistrado, ainda que de forma sucinta, apresentou suas razões de decidir, inclusive sobre as provas, remetendo-se às interceptações telefônicas e depoimentos, apontando, inclusive, que as declarações que firmaram a acusação foram realizadas por um dos investigados e que não havia remissão clara quando à conduta dos envolvidos nos demais documentos, consignando:

[...] “
Todas as menções relativas ao investigado GILSON GOMES são oriundas das declarações de JONILSON e do de cujus VANILSO, ora por depoimentos em juízo, ora por ligações interceptadas, inexistindo outras provas que corroborar com os relatos trazidos aos autos
”. [...]

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação de improbidade administrativa contra Gilson Gomes, Vanilso de Souza Santos e Jonilson Ferreira Rodrigues Seschini Batista, imputando-lhes condutas previstas no art. 9º, inciso I, e no art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92.

Alega o
parquet
que Gilson Gomes, então delegado da Delegacia de Defraudações e Falsificações, teria recebido vantagem financeira indevida de Jonilson Ferreira Rodrigues Seschini Batista, investigado nos inquéritos policiais nº 158/10 e 247/11, para favorecê-lo nos procedimentos policiais, com intermediação de Vanilso de Souza Santos.

O magistrado de origem, no entanto, entendeu que “
as provas carreadas ao presente feito não se mostram suficientes procedência do pedido autoral, bastando, para tal conclusão, a análise do conjunto probatório em relação aos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, notadamente porque não há qualquer prova capaz de apontar a participação do então Delegado GILSON GOMES nos fatos narrados na inicial
”, compreendo, assim, pela impossibilidade do reconhecimento da improbidade contra os particulares sem a conduta do agente público, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em recurso, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, sustentando que: (a) as provas colhidas demonstram que Gilson Gomes solicitou e recebeu vantagem econômica indevida no exercício do cargo de delegado, para paralisar investigações criminais; (b) Jonilson Ferreira Rodrigues Seschini Batista teria intermediado o pagamento indevido, colaborando para a prática do ato de improbidade administrativa; (c) há comprovação da infração aos arts. 9º, I, e 11, I, da Lei nº 8.429/92, especialmente diante da condenação penal dos réus pelos mesmos fatos; e (d) é cabível a condenação por danos morais coletivos, tendo em vista o abalo à credibilidade da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Inicialmente, a despeito das controvérsias decorrentes da edição da Lei nº 14.230/2021, notadamente quanto ao alcance retroativo de seus efeitos, o STF, no julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), firmou as seguintes teses: (a) é necessária a comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA; (b) a revogação da modalidade culposa não beneficia agentes públicos cujos processos já tenham transitado em julgado ou estejam em fase de execução; e (c) o novo regime prescricional não retroage.

Por sua vez, ficam prejudicadas as imputações firmadas dos dispositivos revogados pela respectiva lei.

É a jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELADO NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N . 8.429/1992 – ALTERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA – VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO – AFASTADA – MUDANÇA DE PARADIGMA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUTONOMIA LEGISLATIVA NA REVISÃO DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi apontada expressamente pelo parquet a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art . 11, I, da Lei 8.429/92. 2. A conduta supostamente praticada pelo apelado não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei nº 14 .230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que o recorrido faz jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica. Precedentes. 3. Mesmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa do apelado, prevista pelo caput do art . 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos. Deste modo, em virtude da vedação contida no art. 17, § 10-C 1 e § 10-F, inciso I, da Lei n.º 8 .429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II, do CPC/15 e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público em sua exordial. 4. No tocante ao argumento de que deve ser afastada a alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade, destaca-se que o que efetivamente ocorreu foi a mudança de paradigma do legislador quanto à configuração da improbidade administrativa, optando por descrever, no art. 11, de maneira taxativa, as condutas que se consideram ímprobas. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004244-08.2017.8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Em que pese a insurgência do Ministério Público, os elementos de prova invocados não se mostram suficientes para configurar ato de improbidade.

Isso porque, os diálogos interceptados no inquérito policial, nos quais Vanilso de Souza Santos e Jonilson Ferreira Rodrigues Seschini Batista relatam tratativas de pagamento a Gilson Gomes, não contaram com a participação direta do referido delegado como interlocutor.

Do mesmo modo, os depoimentos prestados à Polícia Federal por Vanilso e Jonilson — ambos investigados e, portanto, partes interessadas — não constituem prova idônea e suficiente, de forma isolada, para imputar conduta ímproba a Gilson Gomes.

Ainda que não vinculativo, o Processo Administrativo instaurado pela Polícia Civil contra o delegado citado (fls. 351-377) reconheceu a ausência de prova do pedido e recebimento de propina pelo investigado.

Além disso, a prova testemunhal também não respalda a pretensão do
parquet
.

Os delegados Lauro Coimbra e Ismael Forattini Peixoto de Lima, ouvidos na audiência de instrução e julgamento, relataram que Jonilson costumava se passar por pessoa influente junto a autoridades para praticar estelionatos. Inclusive, chegou a ser preso por se fazer passar por assessor de desembargador.

Tal conduta indica que a menção ao nome de Gilson Gomes nas conversas teria sido manipulada por Jonilson com o intuito de obter vantagem junto a Vanilso, sem que o delegado tivesse ciência ou participação nas tratativas.

Inclusive, corroborando a ausência de atuação indevida de Gilson Gomes, a escrivã de polícia, Maria Léia, declarou que ele solicitou prioridade para o inquérito que apurava fraudes em abastecimentos de veículos — no qual Vanilso era acusado —, demonstrando que o delegado buscou impulsionar a apuração, e não obstruí-la.

Segundo a escrivã, diante do grande número de inquéritos e expedientes, que passavam de 10 mil, não fosse a iniciativa do delegado, o inquérito questionado sequer teria sido instaurado.

Eventual morosidade posterior não pode ser atribuída ao apelante, pois outros depoimentos, inclusive dos delegados Ismael Forattini, Lauro Coimbra e Márcio Pedrosa, destacaram a sobrecarga de trabalho na unidade, com milhares de procedimentos para um número reduzido de servidores, o que tornava inviável manter os inquéritos atualizados.

Essa deficiência estrutural e de pessoal foi confirmada em correição realizada pela Corregedoria da Polícia Civil no ano de 2012(fl. 109), que registrou:

[...] “
Observou-se a existência de elevado número de expedientes, alguns há anos paralisados, aguardando cumprimento de diligências pela Delegacia e inquéritos policiais aguardando cumprimento de despachos e conclusão, em contra partida ao número reduzido de servidores.

Diante dos dados mencionados acima verificamos que esta Especializada não possui as condições necessárias de atendimento à sociedade, pois não tem uma estrutura física adequada, não possui um número suficiente de servidores para atender as atividades típicas de polícia civil
”. [...]

Conclui-se, portanto, que a morosidade nos inquéritos não decorreu de conduta imputável a Gilson Gomes, mas sim das deficiências estruturais e operacionais da unidade policial, o que reforça a ausência de elementos para lhe imputar qualquer favorecimento na condução do procedimento apontado pelo parquet.

Reconhecida a ausência de qualquer conduta improba do agente público, afasta a pretensão contra os particulares, na medida que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
é inviável
[...]
o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda
”. (STJ - REsp: 1171017 PA 2009/0242733-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS RÉUS AGENTES PÚBLICOS, POR AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA AOS CORRÉUS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. ART. 509 DO CPC/73. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, entendendo inaplicável ao caso o art . 509 do CPC/73, negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelos recorrentes, contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, determinara o cumprimento de sentença condenatória, ao fundamento de que o provimento do apelo do corréu, ex-Prefeito Municipal, não os beneficiaria. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida . IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda" (STJ, REsp 1.409.940/SP, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 574.500/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1 .405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015. V . Segundo lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, 8.ed., São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 366/368), "somente será possível falar em punição de terceiros em tendo sido o ato de improbidade praticado por um agente público, requisito este indispensável à incidência da Lei n .º 8.429/1992. Não sendo divisada a participação do agente público, estará o extraneus sujeito a sanções outras que não aquelas previstas nesse diploma legal. Ajuizada a ação civil e julgado improcedente o pedido em relação ao agente público, igual destino há de ter o terceiro ." VI. No caso, a ação de improbidade administrativa fora ajuizada contra o ex-Prefeito, a Procuradora do Município e os ora recorrentes - empresa contratada e seu diretor -, sendo a eles imputada a prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na indevida dispensa de licitação. A sentença - que dera pela improcedência da ação de improbidade contra a corré DENISE PAIVA SILVEIRA, Procuradora do Município que ofertara parecer favorável à dispensa de licitação, transitando o decisum, em julgado, no particular, à míngua de recurso ministerial - julgou procedente a ação quanto ao ex-Prefeito PEDRO HENRIQUE BERTOLUCCI, a empresa contratada ITEAI e seu diretor, HELDER RODRIGUES ZEBRAL, com fundamento no art. 10, VIII e XII, c/c art . 3º da Lei 8.429/92. Interpostas Apelações, o Tribunal de origem, por maioria, deu provimento ao apelo do ex-Prefeito, para afastar a prática de ato de improbidade administrativa, por parte do agente público, por ausência de dolo ou culpa e de dano ao Erário, registrando o voto condutor do acórdão recorrido que "a contratação, portanto, teve amparo jurídico da Procuradora Municipal (...) a alegação de que havia interesse pessoal do ex-Prefeito em firmar o contrato não encontra amparo na prova dos autos"; que "não se pode reputar ímproba a conduta do Prefeito que firma contrato sem licitação, amparado em parecer da Procuradora Jurídica por faltar o elemento volitivo exigido para a prática do ato de improbidade"; que, "no caso, ainda, há uma agravante, porque a Procuradora do Município não foi condenada nem houve a interposição de recurso pelo Ministério Público"; que "não se pode considerar, então, tenha a ilegalidade na contratação sido fruto de uma prévia deliberação do Prefeito de agir ao arrepio das normas legais para beneficiar a empresa contratada"; que "falta, portanto, prova do dolo ou da má intenção em violar a ordem jurídica"; que "não ficou apurado na instrução qualquer superfaturamento na cobrança do preço dos serviços contratados, sem licitação, nem a existência de efetivo dano ao erário, uma vez que os contratos foram parcialmente cumpridos pela prestadora do serviço, tendo sido denunciado pelo apelante, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais"; que "o Tribunal de Contas não imputou débito ao Ex-Prefeito, quando da sua prestação de contas, numa eloqüente demonstração de que reconheceu não haver prejuízo ao erário"; que "não houve dolo, nem culpa na dispensa de licitação, tornando atípica a conduta do Ex-Prefeito, impedindo qualquer condenação do mesmo, com base na Lei de Improbidade". Já o apelo dos ora recorrentes não foi conhecido, por deserção. Nesse contexto, a despeito do não conhecimento de sua Apelação, a improcedência dos pedidos, em relação aos corréus agentes públicos, mediante decisões transitadas em julgado, beneficia os recorrentes, particulares - empresa contratada e seu diretor -, pois, como visto, "ajuizada a ação civil e julgado improcedente o pedido em relação ao agente público, igual destino há de ter o terceiro". Nesse sentido, aplicando o art . 509 do CPC/73, em situação análoga: STJ, AgRg no AREsp 514.865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2017; REsp 1.426 .975/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016. VII. Recurso Especial conhecido e provido, para, com fundamento no art . 509 do CPC/73, reformar o acórdão recorrido e estender, aos ora recorrentes, os efeitos da improcedência dos pedidos formulados contra os corréus, agentes públicos. (STJ - REsp: 1678206 RS 2014/0325539-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 17.03.2026

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Desembargador Alexandre Puppim